Tribunal: TJMT
Processo: 1020678-41.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020678-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Federal, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA - CPF: 419.717.361-04 (AGRAVANTE), LEODIL RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 420.247.491-00 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA ANULATÓRIA (JUSTIÇA FEDERAL) – ALEGAÇÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – TERCEIRO DE BOA-FÉ –DIREITO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pendência de julgamento de ação anulatória na Justiça Federal não impede o exame da controvérsia fática relativa à imissão de posse, cuja finalidade é permitir ao autor a posse do bem adquirido, pois, se trata de terceiro de boa-fé e satisfez todos os requisitos para que o domínio do imóvel integrasse seu patrimônio, assistindo-lhe assim o direito de ser imitido na sua posse, a qual se constitui uma das faculdades do proprietário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Desocupação de Imóvel com pedido de tutela antecipada, cumulada com cobrança de aluguéis n.º 1005916-48.2019.8.11.0002, 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta por
LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
, que não acolheu o novo pedido de sobrestamento da ação.

O Agravante pugna pelo sobrestamento da ação possessória para evitar decisão conflitantes, pois, na Justiça Federal tramita Ação Anulatória n. 1014104-78.2020.4.01.3600; portanto, há possibilidade de que a referida ação seja julgada procedente, havendo conflito de decisões.

Aduz que persegue a mérito da Ação anulatória, “a nulidade do registro perpetrado pelo Agravado, só em razão desse essencial fato e pelo princípio da cautela deveria ser sobrestada a Ação originaria Possessória, até solução definitiva da ação anulatória, proposta perante a JUSTIÇA FEDERAL, no qual restará esclarecido sobre a propriedade do imóvel em litígio. Nesse contexto, caracteriza a presença dos pressupostos autorizadores para suspender a eficácia da decisão interlocutória AGRAVADA, em face da relevância da fundamentação e o risco de dano grave e de difícil reparação.”.

Defende existir nítida prejudicialidade externa.

Ao final requer a concessão da tutela, concedendo efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento da ação anulatória.

Inicialmente o recurso não foi conhecido (id. 60382456); posteriormente, em juízo de retratação foi determinado o prosseguimento do recurso e houve o indeferimento do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, em síntese, a parte agravante é ilegítima para demandar na causa promovida na Justiça Federal, haja vista ser terceiro comprador, através de contrato de gaveta sem aprovação da Caixa Econômica Federal. Assevera ainda que o agravante tenta de todas as formas tumultuar a causa, protocolando diversas petições.

Pondera que o entendimento jurisprudencial é de que não há prejudicialidade entre as ações.

Ao final requer seja negado provimento ao recurso, condenação em honorários advocatícios, bem como aplicação de multa de 5%, por se tratar de recurso protelatório, por parte do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Desocupação de Imóvel com pedido de tutela antecipada, cumulada com cobrança de aluguéis n.º 1005916-48.2019.8.11.0002, 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, proposta por
LEODIL RODRIGUES
BENEVIDES, que não acolheu o novo pedido de sobrestamento da ação.

Em síntese, alega o agravante que na Justiça Federal ingressou com Ação anulatória de arrematação perpetrado pelo Agravado, portanto, há prejudicialidade com a Ação Possessória, o que recomenda o sobrestamento desta até solução definitiva da ação anulatória, proposta perante a Justiça Federal, no qual restará esclarecido sobre a propriedade do imóvel em litígio.

A decisão agravada é a seguinte:

“
Vistos.

Aportou-se aos autos, nova petição em que o requerido informa a distribuição de outra ação na Justiça Federal, visando a anulação da arrematação em que o autor adquiriu a propriedade do imóvel em discussão. Assim, reitera o pedido para que a presente ação seja sobrestada até o julgamento de mérito da ação anulatória proposta (id. 39719001).

Ainda, peticionou informando o desinteresse em conciliar e requerendo o cancelamento da audiência de conciliação designada.

Pois bem. Conforme consta na decisão de id. 39113387, nos termos do art. 334,§ 4º, I, a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual e no caso a parte autora nada manifestou a respeito, motivo pelo qual,
indefiro
o pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada.

No mais, pelas mesmas razões constantes na decisão de id. 39608029 - Pág. 5/6,
indefiro
o “novo”

pedido de sobrestamento do feito, formulado pelo requerido.

De outro norte, cumpra-se conforme determinado da decisão id. 39608029, procedendo a
autuação da petição de suspeição em autos apartados remetendo-o ao e. Tribunal de Justiça
.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”.

Sem necessidade de maiores delongas, a decisão agravada que indeferiu o sobrestamento da ação em face de nova ação distribuída na Justiça Federal, se mostra correta.

Isso porque, a parte agravada, autor da ação de imissão é terceiro de boa-fé, pelo que seus interesses devem ser salvaguardados.

Como se sabe, se acaso sobrevenha decisão favorável à parte agravante, nos autos anulatórios, os prejuízos são liquidados em perdas e danos e não envolvem o terceiro de boa-fé.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR SUSCITADA PELA PARTE AGRAVADA DE PERDA DE PARTE DO OBJETO - REJEITAR - REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS - LIMINAR - DEFERIMENTO - SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO ENQUANTO PENDENTE O JULGAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - O cumprimento do que restou decido na decisão agravada não acarreta na perda de objeto do agravo de instrumento. - Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória, nos termos do art. 1228 do Código Civil, é preciso que o autor demonstre alguns requisitos, quais sejam: (a) prova da titularidade do domínio; (b) individualização do bem reivindicado; e (c) comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. - Se os referidos requisitos restarem demonstrados nos autos, o deferimento do pedido liminar de imissão do proprietário na posse de imóvel é medida que se impõe. - Não há que se falar em existência de prejudicialidade externa, capaz de autorizar a suspensão da presente lide enquanto pendente o julgamento da ação anulatória de leilão extrajudicial, porquanto eventual obrigação decorrente do pedido anulatório poderá ser resolvida em perdas e danos e não irá repercutir na presente demanda."(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.17.073331-5/001, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 08/02/2018, publicação da sumula em 16/02/2018 -).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA FEDERAL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NÃO OCORRÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REGISTRO IMOBILIÁRIO - PROVA DE DOMÍNIO. A pendência de julgamento de ação anulatória na Justiça Federal não impede o exame da controvérsia fática relativa à imissão de posse, cuja finalidade é permitir ao autor a posse do bem adquirido. Não havendo dúvida sobre a propriedade, torna-se plenamente cabível a imissão do adquirente na posse do imóvel sob litígio." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.276456-4/005, Relator: Des. Ramon Tácio, 16ª Câmara Cível, julgamento em 20/09/2017, publicação da sumula em 29/09/2017).

De qualquer modo, o fato é que não se pode obstar a imissão na posse, pois, sobre o direito do agravado que é terceiro de boa-fé, não pende nenhuma mácula. Por outro lado, as alegações da parte agravante, por ora, são mera conjecturas e não obstam o direito de natureza concreta, que é da parte agravada.

Não havendo mácula, o exercício da posse é uma das faculdades que assiste ao proprietário; logo, deve ser mantida a r. decisão agravada.

A propósito, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E ANULATÓRIA - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Precedentes: AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje de 22/02/2012; AgRg no Ag 779.534/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 07/05/2008; REsp 254458/RJ, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/03/2005.

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 348.873/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Por fim, a tese de ilegitimidade do agravante para ingressar na Justiça Federal, contida nas contrarrazões, deve ser suscitada naquele juízo. Também não tem cabimento a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. Quanto ao pleito de aplicação de multa, indeferido, por ora, pois, não reconheço que o agravante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021